Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. DECADÊNCIA. TEMA 452 DO STJ. TRANSAÇÃO. FONTE DE CUSTEIO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO PLENA. VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Verificada omissão quanto ao índice de correção, o recurso deve ser acolhido.
2.1 A teor do Enunciado de Súmula n. 289 do STJ: "A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda."
3. Demonstrado que as questões suscitadas pela entidade de previdência complementar privada foram devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.
4. Para o prequestionamento, o CPC consagrou antigo posicionamento do STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), sendo desnecessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Deu-se provimento ao recurso das autoras. Negou-se provimento ao recurso da ré.